Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-83.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000988-83.2022.8.05.0199 – Comarca de Poções/BA

Apelante: Osmar Andrade Santos

Defensor Público: Dr. Eduardo de Abreu Lucca da Silva

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Emy Kadma Silva Sobral Ganzert

Origem: Vara Criminal da Comarca de Poções

Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INACOLHIMENTO
. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO COMPARECIMENTO DO ACUSADO À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 337 DO STJ. MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A PESSOA. HARMONIA COM O LAUDO MÉDICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA LESÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA SENILIDADE POR AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. INSUBSISTÊNCIA. NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE CIÊNCIA PRÉVIA DO AGENTE. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 1194 DO STJ.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
apenas para retificar a pena privativa de liberdade, por ocasião do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP, fixando-a em 4 (quatro meses) e 12 (doze dias) de detenção, mantendo inalterada, todavia, a substituição por restritiva de direitos e os demais termos da sentença condenatória.

I -
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Osmar Andrade Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, substituída por uma pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Estatuto Repressor, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Narra a exordial acusatória,

in verbis
(Id. 92861634):

“No dia 09 de maio de 2022, por volta das 14h00, na Fazenda Lagoa Formosa, zona rural, no município de Caetanos/BA, OSMAR ANDRADE SANTOS, por vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de JASON GOMES SILVA, causando-lhe as lesões corporais descritas no relatório médico acostado. Segundo restou apurado, no dia, horário e local supramencionados, a vítima avistou o denunciado obstruindo um desvio que havia feito na estrada para possibilitar a passagem da água para um lago. Ao conversar com a dona da terra, senhora Valdete, o denunciado se aproximou e a vítima o questionou sobre o motivo de colocar ‘matos’ no local. Nessa oportunidade, o inculpado se alterou, agredindo a vítima com um cabo de foice, atingindo sua cabeça na parte frontal do lado direito.
Após o ocorrido, a Polícia Militar fora acionada pelos familiares da vítima. Diante do exposto, o Ministério Público denuncia OSMAR ANDRADE SANTOS, como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal, requerendo a notificação do denunciado para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias com o posterior recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que serão ouvidas as testemunhas abaixo arroladas
”.

III -
Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 92861721), arguindo, em suas razões (Id. 92861729), a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo, e, no mérito, absolvição, sob a alegativa de insuficiência de provas; subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato e, ainda, a readequação da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime (fundamentação insuficiente), repelir a agravante da senilidade (ausência de ciência prévia), reconhecer a atenuante da confissão espontânea (extrajudicial) e, alegando a superação da Súmula 231 do STJ, fixar a pena abaixo do mínimo legal.

IV -
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo.
O benefício despenalizador constante do art. 89 da Lei 9.099/1995 consiste em poder-dever, submetido à discricionariedade regrada do órgão ministerial, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu apto a compelir a sua oferta na apresentação da inicial acusatória, notadamente quando fundamentada de forma devida a sua denegação pelo

dominus litis
.
Consigna-se, inclusive, a proposta de transação penal elaborada pelo membro do Ministério Público na fase pré-processual (Id. 92861621 – Pág. 1), cuja pactuação restou frustrada em virtude da ausência do autor dos fatos à audiência preliminar outrora designada (Id. 92861630 – Pág. 1), em que pese a sua regular intimação (Id. 92861628), o que evidenciou o intento consensualista do

P
arquet
e a consequente rejeição tácita do instituto pelo Apelante.
Na mesma esteira, a jurisprudência sólida dos Tribunais Superiores é assente quanto ao momento adequado de oferecimento do

sursis

processual (denúncia) e a sua avaliação discricionária pelo membro do Ministério Público, restando inviável a atuação oficiosa do juízo no momento da prolação da sentença, por evidente preclusão, de modo que se revelou escorreita a rejeição da tese prejudicial no decreto condenatório.
(STF - RHC: 115997 PA, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 12/11/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013).

( AgRg no HC n. 654617/SP, Sexta Turma, Rel . Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 11/10/2021, grifei).
Ademais, ressalta-se a inaplicabilidade da Súmula 337 do STJ ao caso em comento, uma vez que esta dispõe ser

“cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
, porquanto a sentença ora impugnada acolheu a pretensão acusatória na sua integralidade, bem como porque não se desclassificou a conduta imputada para outra modalidade típica. Logo, não há que se falar em remessa dos autos para oferta da benesse pelo titular da ação penal, por inexistirem desclassificação ou procedência parcial na hipótese.

V - Passando ao exame do mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório.

No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, merecendo destaque o relatório médico (Id. 92860415 – Pág. 10), além dos demais elementos de convicção coligidos aos autos e as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal – transcritas no édito condenatório e reproduzidas a seguir (Id. 92861666):
“
A vítima JASON GOMES SILVA declarou em juízo que:
Tem um caminho de água fundado pelo seu avô, que a água é usada por todo mundo, que é ele quem toma conta, que Osmar tava jogando coisas na corrente de água (...) então ele disse a Osmar, você vai ficar sujando meu terreiro seu 'descarado', então Osmar pegou a foice para cortá-lo (...)
quando ele foi saindo Osmar bateu o cabo da foice em sua cabeça, que sangrou bastante, que no outro dia ele foi ao hospital tratar o ferimento (...) após a lesão ficou com a cabeça muito doendo e ficou meio surdo por causa da pancada
”
.

VI -
Vê-se que o relato do ofendido é coerente com suas declarações em sede extrajudicial (Id. 92860415 - Pág. 7), não obstante o decurso do tempo e falibilidade da memória humana, oportunidade em que narrou ter sido agredido por Osmar após uma discussão, quando este estava colocando os matos no local, sendo atingido na região frontal e parietal do hemicrânio direito.
Na mesma esteira, tal narrativa se coaduna harmonicamente com o relatório supramencionado, o qual concluiu que a vítima apresentava:

“
equimose de aproximadamente 6,5 cm, compatível com lesão por impacto na cabeça e no pescoço
”

(Id. 92860415 – Pág. 10), e com o interrogatório extrajudicial do acusado, ocasião em que ele admitiu expressamente a prática do golpe com o cabo da foice em detrimento de Jason, motivado pela discussão ventilada acima, embora tenha arguido elementos justificantes não comprovados pelas provas dos autos (Id. 92860415 - pág. 9)
Não houve, portanto, tese defensiva capaz de infirmar o relato consistente da vítima ou de contrariar o documento médico acostado aos autos, tampouco se vislumbra comprovação da ocorrência de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, no que se refere à prática das referidas lesões, devendo prevalecer a versão acusatória.
Igualmente, não há alicerces para a tese alternativa de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, pois os referenciais probatórios acostados ao processo demonstram a prática de conduta dolosa direcionada à ofensa corporal da vítima, cuja ocorrência fora atestada pelo documento médico aludido (
equimose de aproximadamente 6,5 cm, compatível com lesão por impacto
), o que se subsume ao tipo penal descrito na denúncia.

VII - Importa lembrar que, especialmente nos crimes contra a pessoa cometidos sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, mormente quando em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, como é o caso em apreço.
(STJ - AgRg no HC: 837319 GO 2023/0238070-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).
Transcreve-se, a seguir, excerto do édito condenatório acerca das provas que lhe fundamentam:
“
A autoria igualmente restou demonstrada e recai sobre a pessoa do denunciado.
O depoimento da vítima foi firme, coerente e harmônico, narrando de forma detalhada a dinâmica dos fatos e identificando inequivocamente o réu como o autor da agressão.

Nos crimes contra a pessoa, praticados geralmente sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, mormente quando prestada de forma segura e linear, como ocorreu no caso em análise. Não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória.
O conjunto probatório formado pelo depoimento da vítima e pelo relatório médico é suficiente para demonstrar tanto a materialidade quanto a autoria do delito
. Também não merece acolhimento o pedido de desclassificação para vias de fato.
As lesões corporais sofridas pela vítima foram devidamente comprovadas através do relatório médico, que atestou ferimento com sangramento e sequelas (dor de cabeça e diminuição da audição), caracterizando ofensa à integridade física que vai além de meras vias de fato
”
.
Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça sobre a robustez probatória:
“
Pois bem, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo relatório médico juntado aos autos, que atestou a existência de hematoma e escoriações compatíveis com agressão física, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, descrevendo as consequências do ato (dor de cabeça e redução da audição).
A autoria, por sua vez, repousa no firme e coerente relato da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, indicando que o apelante a agrediu com um cabo de foice durante discussão, fato que encontra respaldo nos demais elementos colhidos na instrução.
Não há indício de que a versão defensiva – de que não houve agressão ou que se tratou de vias de fato – tenha sido comprovada. Extrai-se dos autos que o apelante, após desentendimento com a vítima, desferiu golpe com objeto contundente, causando lesões descritas no relatório médico. A vítima foi socorrida e submetida a atendimento hospitalar, circunstância que reforça a gravidade do ocorrido”.
Por conseguinte, os elementos de prova colhidos nos autos são suficientes para a condenação do Apelante pela prática do delito tipificado no art. 129, caput, do Código Penal, sem margem para dúvida razoável.

VIII - Passo à análise da dosimetria da pena. Transcreve-se o trecho da sentença (Id. 92861666):
"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu OSMAR ANDRADE SANTOS, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 129, caput, do Código Penal. IV.
DOSIMETRIA PENAL Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do Código Penal:
PRIMEIRA FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, CP) Culpabilidade: Normal à espécie. Antecedentes: O réu não ostenta maus antecedentes criminais. Conduta social: Não há elementos nos autos para valoração desfavorável. Personalidade: Não há elementos suficientes nos autos para valoração. Motivos do crime: Desfavoráveis. O réu agrediu a vítima por motivo fútil, em razão de discussão sobre questões relativas ao uso da água. Circunstâncias do crime: Desfavoráveis. O réu utilizou instrumento contundente (cabo de foice), demonstrando maior potencial lesivo. Consequências do crime: Normais ao tipo, tendo a vítima sofrido lesões que causaram dor de cabeça e diminuição da audição. Comportamento da vítima: Nada a ser valorado em desfavor do réu. Considerando duas circunstâncias desfavoráveis (motivos e circunstâncias), FIXO a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção.
SEGUNDA FASE - AGRAVANTES E ATENUANTES Presente a agravante relacionada à idade da vítima, ficando a pena intermediária em 05 (cinco) meses de detenção.
TERCEIRA FASE - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena. FIXO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) meses de detenção. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA Tendo em vista a quantidade de pena aplicada (04 meses), o regime inicial será o ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (ART. 44, CP) Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por UMA pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.
DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77, CP) Prejudicada em face da substituição da pena privativa de liberdade.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE Tendo o réu permanecido em liberdade durante todo o processo e não havendo elementos que justifiquem sua prisão cautelar, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade".

I
X -
Na primeira fase, o Sentenciante considerou desfavoráveis os vetores judiciais do motivo (fútil) e das circunstâncias (emprego de instrumento contundente - cabo de foice), exasperando a pena-base para o patamar de 04 (quatro) meses de detenção. Na etapa intermediária, presente a agravante da senilidade, elevou a sanção para 05 (cinco) meses de detenção, tornando-a definitiva, por inexistirem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal. Entendeu cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao teor do art 44 do CP, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal, o que torna prejudicada a análise da suspensão condicional da pena.
A princípio, o magistrado reconheceu duas circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria (motivo fútil e uso de arma branca), elevando a pena-base, à razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada fator, ao patamar de 4 (quatro) meses de detenção. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de exasperação nestes parâmetros, inclusive autorizando a negativação dos motivos e das circunstâncias do delito, quando, respectivamente, incitado por razões fúteis e praticado com emprego de arma branca, como se deu nos eventos avaliados.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a possibilidade de exasperação nestes parâmetros, inclusive autorizando a negativação dos motivos e das circunstâncias do delito, quando, respectivamente, incitado por razões fúteis e praticado com emprego de arma branca, como se deu nos eventos avaliados.
(STF - RHC: 190420 ES 0225309-21.2019 .3.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021).
(STJ - AgRg no HC: 544074 SC 2019/0333127-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2020).
(STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024).

X -
Em outro plano, o STJ exarou entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida, razão pela qual não há mácula em sua aplicação na segunda fase da dosimetria da pena ora examinada, a despeito de eventual ciência prévia do acusado (STJ, AgRg no REsp nº 1722345/SP; HC nº 403.574/AC).

XI - É mister salientar que, embora o réu não haja comparecido na instrução judicial (Ids. 92861663 e 92861666), conquanto intimado pessoalmente (Id. 92861658), verifica-se a realização formal da confissão espontânea em sede de interrogatório policial (Id. 92860415 - pág. 9), ocasião em que o então interrogado admitiu a prática das lesões (
"empurrão com a foice"
), mas com alegativa qualificada de que teriam ocorrido

"em sua defesa"

e logo em seguida à suposta provocação injusta do ofendido, sem ulterior retratação desta admissão em qualquer fase do procedimento.
Nessa esteira, a Terceira Seção do STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.194, segundo a qual a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal é apta a abrandar a pena, independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, mas que deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
Observa-se, de plano, que a confissão efetuada no âmbito da investigação preliminar ostentou natureza justificante, pois admitiu categoricamente a prática da conduta nuclear típica, mas acrescendo-a de elementos justificantes. Consequentemente, o ato confitente não detém o caráter preponderante descrito no art. 67 do CP, tampouco é apto a compensar integralmente a agravante outrora reconhecida (art. 65, II, h, CP).
O Sentenciante fixou o agravamento em 1/4 (um quarto) sobre a pena-base (quatro meses), fundamentando a fração mais gravosa na negativação das circunstâncias judiciais. Desta forma, procedo à correção da pena intermediária, de ofício, em observância ao precedente vinculante da Corte Superior, para compensação proporcional da senilidade com a confissão espontânea, aplicando a sobredita atenuante na fração proporcional de 1/8 (um oitavo), o que conduz à fixação da reprimenda em 4 (quatro meses) e 12 (doze dias) de detenção, tornada definitiva em virtude da inexistência de majorantes ou minorantes, sem prejuízo da manutenção da substituição nos moldes do art. 44 do CP.

XII - Por fim, o mencionado Tribunal Superior reafirmou a validade da Súmula 231, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo diante da incidência de atenuantes genéricas, o que fulmina a pretensão defensiva de redução da sanção para aquém de seu patamar inicial (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024).

XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

XIV
– PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para aplicar a atenuante do art. 65, III, d, do CP, fixando a pena-base em 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, sem prejuízo da substituição por restritiva de direitos já efetuada, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000988-83.2022.8.05.0199, provenientes da Comarca de Poções/BA, em que figuram, como Apelante, Osmar Andrade Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
JULGAR
PARCIALMENTE PROVIDA
a Apelação,
apenas para aplicar a atenuante do art. 65, III, d, do CP, fixando a pena-base em 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção, sem prejuízo da substituição por restritiva de direitos já efetuada, mantendo os demais termos da sentença condenatória
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.